Tribunal: TJSP
Processo: 0005885-15.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA – Pleito de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do réu, bem assim palavras da vítima coesas com os relatos do policial militar, em detrimento da pueril negativa do réu – Majorante da comparsaria bem demonstrada – Precedente – Pena bem dosada – Réu reincidente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA COMPARSARIA – Pleito de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do réu, bem assim palavras da vítima coesas com os relatos do policial militar, em detrimento da pueril negativa do réu – Majorante da comparsaria bem demonstrada – Precedente – Pena bem dosada – Réu reincidente – Regime fechado único adequado –– Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005885-15.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante LUIZ
AUGUSTO BENTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005885-15.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 2/7
Apelação Criminal n.o 0005885-15.2016.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Luiz Augusto Bento dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Alexandre Torres de Aguiar
Voto n.o 32094
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
MAJORADO
PELA
COMPARSARIA
Pleito de absolvição
Descabimento

Materialidade e autoria comprovadas Apreensão de parte dos
bens subtraídos em poder do réu, bem assim palavras da vítima
coesas com os relatos do policial militar, em detrimento da pueril
negativa do réu Majorante da comparsaria bem demonstrada
Precedente
Pena bem dosada
Réu reincidente
Regime
fechado único adequado
Sentença integralmente mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença a fls. 207/214, Luiz Augusto
Bento dos Santos foi condenado à pena de 07 anos, 01 mês e
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 17 dias-multa, no piso legal, como incurso no
art. 157, §2o, II, do Código Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição. Argumenta, em apertada síntese, que as provas
são insuficientes para lastrear o édito condenatório (fls.
224/228).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
239/241),
subiram os autos e o Ilustre Promotor de Justiça Designado
Rodrigo Cambiaghi Lourenço (fls. 249/254).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005885-15.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 3/7
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 14 de junho de 2016,
por volta de 16h08min, na Rua Marechal Mascarenhas de
Moraes, esquina com a Rodovia Imigrantes, São Vicente, o
apelante, agindo previamente acordado e com unidade de
desígnios com outros agentes não identificados, subtraiu,
para si, coisas móveis pertencentes à Maylson Gonzaga
Rodrigues, mediante grave ameaça.
Consta que a vítima estava parada no semáforo
com seu veículo, quando foi abordada pelos roubadores,
sendo que o réu colocou a mão sob a camisa, simulando porte
de arma de fogo, anunciando que se tratava de um robô,
subtraindo da vítima um telefone celular, uma carteira
contendo cartões pessoais, uma aliança de ouro e a quantia
de R$9,00 em dinheiro. Os roubadores deixaram o local e o
acusado acabou surpreendido posteriormente na posse de
parte da res.
Finda a instrução processual, materialidade e
autoria restaram suficientemente comprovada.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
negou a imputação. Disse que ia da casa de sua irmã, quando
foi abordado pelos policiais, que o trataram com
agressividade. Foi acusado por eles de roubo (arquivo
audiovisual).
Sua versão, porém, não se sustenta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005885-15.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 4/7
Primeiro, o acusado foi surpreendido na posse do
celular subtraído da vítima, circunstância que constitui
importante liame entre ele o evento criminoso, notadamente
quando não fornecida qualquer justificativa, como no caso
dos autos.
Segundo, poderia o réu ter ao menos arrolado a
irmã ou alguma outra testemunha, mas, sintomaticamente
não o fez, embora fosse seu ônus comprovar o alegado, a teor
do art. 156, do Código de Processo Penal.
Em terceiro lugar, a vítima reconheceu o apelante
como um dos roubadores, acrescentando que ele foi quem o
ameaçou, dizendo que “daria um tiro na cara” (fls. 12).
É verdade que, em juízo, em função do decurso do
tempo, o ofendido não teve condições de novamente
reconhecer o acusado, mas o fato é que o apontou, no mesmo
dia do ocorrido, como um dos integrantes da turba
roubadora, bem assim confirmou o contexto da subtração
(arquivo audiovisual).
Importa frisar que as palavras do ofendido, em
crimes como o dos autos, revestem-se de grande valor
probatório.
Acerca do tema:
“PALAVRA DA VÍTIMA
RELEVÂNCIA
No campo
probatório, a palavra da vítima de uma extorsão
mediante
sequestro
é
sumamente
valiosa,
pois,
incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005885-15.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5/7
interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar
suas atuações e não acusar inocentes.” (Apelação no
0004.623-41.2007.8.2.0268, Rel. Amado de Faria, j.
em 24/11/2011).
Não bastasse, o policial militar Jonathas Martins,
ouvido em juízo, relatou que estava em patrulhamento de
rotina, quando recebeu informação acerca do roubo praticado
por quatro agentes. Encetou buscas e localizou o réu na
companhia de mais três indivíduos, cujas características
coincidiam com as dos roubadores. O réu dispensou um
celular ao solo, mas foi abordado. A vítima reconheceu o
objeto.
Assim, veste-se o testemunho do agente da lei,
sim, com maior valoração, porquanto isento, despido da
intenção de imputar tão grave crime a um inocente. E mais,
diante da prática adquirida com a profissão por ele
desempenhada, é capaz de apontar fatos e circunstâncias
imprimidas nas diligências levadas a efeito para elucidar o
acontecido, só dele conhecida, que culminam por trazer a
certeza do cometimento imputado, especialmente quando as
versões por eles descritas são anotadas logo de início no auto
de flagrante e não desmerecidas no contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o apelante, o depoimento
deles “pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o
crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ
- HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005885-15.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 6/7
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Vê-se, destarte, que o conjunto probatório é
harmônico no sentido de que o réu perpetrou os fatos
descritos na denúncia, o que decorre do linear e forte
arcabouço probatório no sentido de procedência da pretensão
punitiva estatal, razão pela qual impossível falar-se em
absolvição.
Quanto à pena, também nada que se reparar.
A básica permaneceu no piso e, em seguida, foi
criteriosamente elevada por conta da reincidência do réu em
crime patrimonial (fls. 121); na sequência, considerando a
inarredável
majorante
do
concurso
de
pessoas,
novo
recrudescimento da expiação, tornando-se definitiva.
O regime inicial não poderia ser outro que não o
fechado, porque a pena supera 04 anos e o réu é reincidente,
além de sua conduta demonstrar enorme periculosidade
social, pois que abordou a vítima em plena luz do dia, em
comparsaria com outros três asseclas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005885-15.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 7/7
Enfim, nada que se alterar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator